Tribunal: TJMT
Processo: 1029498-70.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029498-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDEMAR PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 629.887.941-20 (RECORRENTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), JOHNATHAN ROSSATTO DE OLIVEIRA - CPF: 015.646.262-10 (RECORRIDO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - CNPJ: 10.215.988/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO LOCADO A TERCEIRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO POR FATO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CULPA DA PLATAFORMA DIGITAL. CONFIGURAÇÃO DO DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação por danos materiais e morais, condenando apenas a Companhia de Locação das Américas ao ressarcimento dos prejuízos patrimoniais decorrentes de acidente de trânsito ocasionado por motorista que prestava serviços de entrega e conduzia veículo locado. O pedido de indenização por dano moral foi julgado improcedente.

2.

A controvérsia cinge-se a apurar: (i) a preliminar de cerceamento de defesa (ii) verificar a legitimidade e a responsabilidade objetiva do proprietário do veículo por danos causados a terceiro em acidente de trânsito, quando o bem é utilizado por motorista parceiro contratado de forma autônoma; (iii) avaliar a ocorrência de abalo moral indenizável em razão do evento danoso.

3.

Rejeito a preliminar arguida de cerceamento de defesa, uma vez que o juiz é o destinatário das provas, e cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento, determinar às provas necessárias a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme previsto no art. 370, § único do CPC. Ademais, embora tenha solicitado na impugnação a audiência de instrução e julgamento, não restou fundamentado a sua necessidade, apresentando as provas quer pretendiam produzir, apenas arguindo de forma genérica a necessidade de demonstração dos fatos sofridos.

4.

A responsabilidade civil da locadora, enquanto proprietária do veículo, é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 937 do CC/2002, sendo irrelevante a existência ou não de culpa direta, bastando a comprovação do nexo causal entre o uso do bem e o dano suportado por terceiro. A atividade de locação de veículos, por sua natureza, enseja riscos a terceiros, o que justifica a imputação da responsabilidade à empresa detentora da posse e do controle do bem.

5.

No caso concreto, as provas produzidas – boletim de ocorrência, registros fotográficos e comunicação entre as partes – corroboram a dinâmica dos fatos, demonstrando que o acidente foi causado por conduta imprudente do condutor do veículo da ré locadora, o qual abriu abruptamente a porta do automóvel, interceptando a trajetória do veículo do autor.

6.

Não se configura dano moral indenizável nos casos em que o evento se restringe a prejuízo de ordem patrimonial, sem repercussão efetiva sobre os direitos da personalidade, à luz da jurisprudência consolidada no sentido de que acidentes de pequena monta, sem gravidade ou consequências anímicas relevantes, não geram por si só o dever de compensação moral.

7.

A sentença que
julgou procedente
a pretensão inicial para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 2.460,00 a título de danos materiais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico, suspensa sua execução diante da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025